Tribunal: CARF
Processo: 10882.901692/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901692/2014-94
ACÓRDÃO
3402-012.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da
fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS.
Tubos flexíveis de polietileno, fornecidos em rolos/carretéis, classificam-se
no código 3217.32.90 da TIPI, sujeito à alíquota de 5%.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que questiona o caráter confiscatório da
multa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901692/2014-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-004.385,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório.
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 13 de setembro de
2016, ante o Despacho Decisório Eletrônico da fl. 145, emitido pelo delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, que deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI apurado no 2o trimestre de 2012,
no
montante
de
R$
613.422,00,
objeto
do
PER/DCOMP
no
04929.77116.100712.1.1.01-1950, reconhecendo o valor de R$ 239.384,56.
Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
34346.00210.100712.1.3.01-4315 e não há valor a ser ressarcido para o
PER/DCOMP
04929.77116.100712.1.1.01-1950.
Para
informações
complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete à página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores
(Internet).
A ciência desse despacho ocorreu em 16 de agosto de 2016.
Segundo o DDE o valor do crédito reconhecido foi inferior ao valor solicitado em
razão dos seguintes motivos:
1) Ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos;
2) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
3) Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento; e
4) Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Tais motivações estão explicitadas no Auto de Infração e Termo de Verificação
Fiscal constantes do processo administrativo no 10882.722078/2016-20.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901692/2014-94
3
Inconformado, o interessado alega que o exame da presente manifestação de
inconformidade deveria aguardar o julgamento da impugnação ao Auto de
Infração objeto do processo administrativo no 10882.722078/2016-20, ou, no
mínimo, serem julgados conjuntamente.
Além disso transcreve, na manifestação de inconformidade, os mesmos
argumentos levados em sua impugnação ao auto de infração lavrado pelo
Auditor-Fiscal. São argumentos de cunho legal, jurídico, doutrinário ou
teleológico, com os quais pretendeu o autor afastar a autuação do Auditor-Fiscal
e cancelar a exigência fiscal, bem como reverter as conclusões trazidas nos
Despachos Decisórios dos períodos compreendidos no TDPF. Em virtude da
vinculação dos elementos daquele auto de infração ao PER/DCOMP em análise, e
por economia processual, dispensa-se aqui a sua reprodução, pois as conclusões
lá proferidas têm impacto direto sobre a presente análise.
Por fim, requer o acolhimento da presente manifestação de inconformidade e a
consequente homologação da compensação.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
17/08/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 168), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 15/09/2021(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 171),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, para o fim de que seja determinado o
sobrestamento do presente, reconhecendo-se a relação de prejudicialidade existente com o
processo no 10882-722.078/2016-20, ou, caso assim não se entenda, que então seja deferido o
pedido de compensação em sua totalidade, reconhecendo-se como válido o crédito de IPI
declarado.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, conheço parcialmente do recurso, uma vez que ao argumento de multa
com caráter confiscatório deve ser aplicada a Súmula CARF no 2, pela qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901692/2014-94
4

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento do saldo credor do IPI
apurado no 2o trimestre de 2012, no montante de R$ 613.422,00, objeto do PER/DCOMP no
04929.77116.100712.1.1.01-1950, sobre o qual foi reconhecido o valor de R$ 239.384,56.
Todavia, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 34346.00210.100712.1.3.01-4315 e não há valor a ser
ressarcido para o PER/DCOMP 04929.77116.100712.1.1.01-1950.
A fiscalização realizou uma auditoria para verificar a legitimidade dos pedidos de
ressarcimento de crédito apresentados pelo interessado, o que está de acordo com o artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN), pois o direito ao aproveitamento de créditos só é
reconhecido quando sua liquidez e certeza são comprovadas. Como resultado desse
procedimento, foi lavrado o Auto de Infração referente ao processo administrativo
10882.722078/2016-20. A auditoria identificou irregularidades no enquadramento tarifário dos
produtos comercializados pelo impugnante, além de promover glosas de créditos considerados
indevidos e reclassificar créditos inicialmente reconhecidos como passíveis de ressarcimento para
não passíveis.
Como reconhecido pela Recorrente, a insuficiência do crédito objeto deste litígio se
deve às glosas originadas de procedimento fiscal realizado no processo relativo ao auto de
infração.
Ocorre que o auto de infração foi integralmente mantido, uma vez correta a
reclassificação fiscal que motivou o lançamento de ofício.
Em síntese, os produtos das linhas KANAGAS, KANALISO, KANALISO AP , OPTILEX,
SUBDUTO AGRUPADO QUADRUPLO, SUBDUTO E DUTO LISO, fornecidos em rolos ou carretéis
devem ser classificados no Código NCM 3917.32.90, cuja alíquota TIPI é 5% e, por consequência,
refletindo sobre a apuração realizada neste processo.
Portanto, diante do resultado do lançamento de ofício, devem ser mantidas as
glosas objeto do presente litígio.
Com relação aos juros e multa de ofício, argumenta a defesa que são abusivos e
ilegais, uma vez que a Recorrente busca a compensação dos créditos que lhe são devidos, tal qual
a imposição de multa pelo simples indeferimento de seu pleito, fere o seu direito de petição, nos
termos 5.o, XXXIV, a, da Constituição Federal.
Sem razão à defesa.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.171 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901692/2014-94
5
Ocorre que os juros e a multa estão em conformidade com a legislação vigente, não
sendo possível, em âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la com base em critérios subjetivos,
em desacordo com o princípio da legalidade.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em
que questiona o caráter confiscatório da multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 200
DF CARF MF
Original